Tribunal: STF
Processo: ARE 1590873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ESTUPRO CONTRA VÍTIMA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS. ART. 213, § 1º, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. Repercussão geral. Fundamentação deficiente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, fundamentada na deficiência da fundamentação da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte recorrente cumpriu o ônus de demonstrar, de forma expressa e fundamentada, a repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão agravada.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral, conforme o art. 102, § 3º, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, seja expressa e desenvolvida por meio de argumentação suficiente sobre a transcendência da questão constitucional em termos econômicos, políticos, sociais ou jurídicos.

    5. Alegações genéricas, implícitas ou meramente indicando dispositivo constitucional supostamente violado não satisfazem o ônus imposto ao recorrente.

    6. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 

    7. Descabe, em sede de agravo regimental, acrescentar argumentos ao apelo extremo. O momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo 

    8. Agravo regimental não provido.